Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702110-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIR OLIVEIRA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: VILELA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0769173-16.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde do DF e do Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. Antes de proferir a decisão sobre o pedido de antecipação da tutela recursal mostra-se necessária a juntada de informações que não constam nos autos. Em vista do exposto, determino: a) A expedição de ofício ao Hospital Anchieta para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, informar se agravante/autora encontra-se internada em leito de UTI, qual a sua situação atual e se ela possui condições clínicas para eventual remoção para leito de UTI público; b) Expeça-se ofício para a Central de Regulação de UTI para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, informar sobre a posição da agravante/autora na fila de espera e se há perspectivas de atendimento. Os ofícios deverão ser entregues por Oficial de Justiça de plantão, dado o caráter de urgência. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora